Tribunal: CARF
Processo: 15374.918027/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918027/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.229 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
A homologação da compensação administrativa - DCOMP está adstrita da
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977 e art. 967 do Decreto
9.580/2018 (RIR/2018) a escrituração contábil do contribuinte, lastreada por
documentos idôneos, faz prova em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918027/2009-26
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918027/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
33496.64802.120805.1.3.04-0486, nos termos do despacho decisório emitido
em 09/04/2009 (rastreamento de n° 831261317).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 12/08/2005, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 59.767,04, referente ao pagamento efetuado em
14/01/2005, de Cofins, código de receita 5856, do PA 12/2004, no valor total de
R$ 144.098,92.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o
DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinguir débito
de mesmo tributo e período de apuração. Em decorrência, não se homologou a
compensação com base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 04/05/2009, a contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade em 02/06/2009. Após uma breve descrição dos fatos, diz que
seu crédito foi obtido, nos termos da planilha de apuração do mês 12/2004 (doc.
4). Explica que a compensação foi realizada de acordo com a planilha de
controle das compensações (doc. 5).
Relativamente ao seu direito, diz que o art. 1o da Portaria Interministerial n. 33,
de 04/03/2005, determina que as receitas auferidas por pessoa jurídica
decorrentes da prestação de serviços de hotelaria estão sujeitas ao regime de
incidência cumulativa e não-cumulativa da Cofins. Aduz que o art. 5o da
portaria estabeleceu que esta imposição passou a ter vigência em 01/05/2004.
Relata que na ocasião do recolhimento da contribuição em análise, o programa
DCTF não permitia aplicar simultaneamente o regime cumulativo e o não
cumulativo, razão pela qual recolheu o pagamento integralmente pelo não
cumulativo. Explica que quando o cálculo foi refeito, as diárias de hospedagem
foram submetidas à alíquota do regime cumulativo, reduzindo o valor a pagar
de Cofins. Assevera que as demais receitas permaneceram submetidas ao
regime não cumulativo. Demonstra numericamente, então, que o valor total do
débito a pagar de Cofins do período de apuração em referência é o resultado dos
valores a pagar em ambos os regimes, o que teria gerado o pagamento indevido
ou a maior, objeto da Dcomp em análise.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918027/2009-26

A 3a Turma da DRJ de Curitiva julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, em síntese, as
mesmas razões apostas na manifestação de inconformidade. Traz ao autos os documentos de e-
fls. 143/600, dentre os quais destaco Balancete, Livro Razão, DARF, DCTF e DACON. Pede
pelo provimento do recurso e homologação do crédito.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

Segundo disciplina do art. 170 do CTN, para a compensação administrativa o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez do seu direito creditório. No caso dos autos a
Recorrente alega recolhimento a maior de Cofins no PA dezembro/2004, por haver recolhido a
integralidade das receitas pelo regime não-cumulativo. Aduz que o art. 1o da Portaria
Interministerial no 33/2005 disciplina o regime cumulativo para as receitas provenientes do
serviço de hotelaria:
Art. 1o As receitas auferidas por pessoa jurídicas, decorrentes da exploração de
parques temáticos, da prestação de serviços de hotelaria ou de organização de
feiras e eventos, ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS /Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-Confins (Portaria conjunta 33 de 3 de março de 2005).

Em manifestação de inconformidade, apresentou planilha de cálculo
representativa do saldo de tributo a recolher no período de apuração em debate. Segregou as
receitas advindas de hospedagem , tributadas pela Cofins cumulativa à alíquota de 3%, e demais
receitas tributadas pela Cofins não-cumulativa à alíquota de 7,60%.
A instância a quo considerou-a insuficientes e à e-fls. 107/108 fez menção do teor
probatório da escrita contábil para fins de apuração de direito creditório:

Entretanto, a planilha, de per si, não tem o condão de provar o direito alegado. Nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o recurso deve apresentar
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918027/2009-26

A prova, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999), deve ser feita com a escrituração contábil
e fiscal, in verbis:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n o 1.598, de
1977, art. 9 o , § 1o )”.

Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente traz aos autos sua escrita contábil,
nos termos do art. 16, §5o do Decreto 70.235/1972, que o faz às e-fls. 143/600.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e pelos princípio da
Verdade Material, entendo que devem ser conhecidas as provas juntadas em sede recursal, no
sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da CSRF no Acórdão
9101-003.927:

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação e que revele crédito a ser compensado.
Tendo em vista que a Recorrente apresentou em manifestação de inconformidade
planilha de cálculo na qual demonstrava os valor a pagar de Cofins cumulativa e não-cumulativa,
insta a verificação dos valores informados em sua escrita contábil, lastreada pelo DARF do
período de apuração, para que se afira a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

No razonete do PA dezembro/2004 a conta de crédito 3.1.81.1.26.01 aponta
receita de hospedagem na monta de R$ 1.709.530,38. Sendo esta a base de cálculo para Cofins
cumulativa à alíquota de 3%, apura-se como saldo devedor o valor de R$ 51.285,91.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918027/2009-26

Por outro lado, o lançamento na conta de débito 1.2.28.9.03.02 informa o saldo
devedor de Cofins no R$ 92.153,59.

Me parece demonstrada a certeza do recolhimento a maior, haja vista os
lançamentos feitos nas devidas contas contábeis demonstrarem Cofins cumulativo a recolher em
valor maior ao devido no PA dezembro/2004.
No que diz respeito à liquidez do direito creditório, o comprovante de arrecadação
à e-fl. 590 atesta o recolhimento de R$ 144.098,92 por meio do DARF de n. 1753272521-7,
referente ao PA dezembro/2004, que corresponde ao DARF informado na Dcomp
33496.64802.120805.1.3.04-0486.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Nesse contexto, o
direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do
sujeito passivo.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente trás elementos probatórios que
conduzem à compreensão de que há de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório de e-fl. 70.

Em favor da Recorrente prescreve o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918027/2009-26

Entendo que a Recorrente logrou êxito ao provar que, no PA dezembro/2004,
houve recolhimento a maior a título de Cofins, detalhando a certeza do crédito por meio da sua
escrita contábil e a liquidez pelo comprovante de arrecadação.

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que o acórdão
recorrido merece reforma no sentido de ser reconhecido o direito creditório e a consequente
homologação da compensação pleiteada.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital